Tribunal: TJDFT
Processo: 0714129-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC PEDIDO INDENIZATÓRIO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, §1o, DO CPC. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUERIMENTO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 1.013, §3o, INCISO II, DO CPC. IMEDIATO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA E A OPERADORA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INDEVIDO. RESTABELECIMENTO DO SEGURO SAÚDE COLETIVO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível seu requerimento em sede de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento.
2. Considerando que foi proferida sentença impondo às rés obrigação diversa da requerida na petição inicial, tem-se por caracterizado o julgamento extra petita, a justificar a nulidade parcial da sentença, com a consequente exclusão da determinação de oferta de plano de saúde na modalidade individual/ familiar.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, que sedimentou o seguinte entendimento: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
4. A operadora e a administradora de seguro saúde são partes legítimas para responder em demanda que objetiva o restabelecimento de plano de saúde. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de produção e fornecimento do serviço.
5. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde motivado pela inadimplência exige a notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência. Logo, com muito mais razão o é para os casos de rescisão unilateral injustificada, em atenção aos ditames do CDC, aos direitos inerentes à natureza do contrato e à preservação do direito do consumidor à informação.
6. As empresas rés, mesmo possuindo direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverão assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida - Tema 1085 do STJ.
7. O cancelamento do plano de saúde pelas empresas rés com base na interpretação do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
8. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade de parte da sentença (julgamento extra petita) acolhida. Apelos das rés parcialmente providos.